Tribunal: TJDFT
Processo: 0715818-94.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0715818-94.2019.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HOSPITAL LAGO SUL S/A EMBARGADO: ELZIANE DOS ANJOS MARIANO D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por HOSPITAL LAGO SUL S/A, contra acórdão de ID – 37882616. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 38266685. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se ELZIANE DOS ANJOS MARIANO, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. BRASÍLIA, DF, 17 de agosto de 2022 15:17:20. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador